Tribunal: TRF3
Processo: 5000307-59.2024.4.03.6125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
506/533)

5000307-59.2024.4.03.6125

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000307-59.2024.4.03.6125

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: EVA CRISTINA LIUTTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA EM PERÍODO CERTO. QUALIDADE DE SEGURADO DEMONSTRADA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. ALTA PROGRAMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral, com condenação em honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. A autora sustenta incapacidade para o trabalho e requer a reforma da decisão para a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta incapacidade laboral apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de auxílio-doença, especialmente quanto à qualidade de segurado e ao termo inicial do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial atesta que a autora é portadora de patologias diversas, incluindo fibromialgia e histórico de cirurgia por isquemia mesentérica, mas conclui pela ausência de incapacidade laboral atual.

A prova técnica reconhece a existência de incapacidade temporária no período de 18/09/2023 a 28/02/2024, em razão de procedimento cirúrgico e período de convalescença.

O conjunto probatório demonstra que a autora mantinha a qualidade de segurada na data de início da incapacidade, conforme registros do CNIS, com contribuições como segurada facultativa até 31/07/2024.

A incapacidade temporária justifica a concessão de auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91, sendo indevida a aposentadoria por invalidez diante da ausência de incapacidade permanente.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, pois a incapacidade teve início em momento posterior ao requerimento administrativo, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

A fixação de data de cessação do benefício em 120 dias após a publicação do acórdão observa o caráter temporário do auxílio-doença e a possibilidade de reavaliação administrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A incapacidade temporária comprovada por perícia judicial autoriza a concessão de auxílio-doença, ainda que inexistente incapacidade atual no momento da perícia. 2. A qualidade de segurado comprovada no período de início da incapacidade assegura o direito ao benefício previdenciário. 3. O termo inicial do auxílio-doença deve ser fixado na data da citação quando a incapacidade é posterior ao requerimento administrativo. 4. É cabível a fixação de alta programada, sem prejuízo de reavaliação administrativa da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, I e II, 42, 59, 60, §§ 8o a 11, 62, 86, 101; CPC, arts. 371, 464, 479, 487, I, 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 576; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000307-59.2024.4.03.6125

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: EVA CRISTINA LIUTTI

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE BRUN JUNIOR - SP128366-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Federal Convocada Adriana Taricco:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença (ID 357113600) julgou o pedido inicial improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, todavia com a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação da parte autora (ID 357113601) em que requer a reforma da sentença. Alega incapacidade para as atividades laborais. Requer a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-doença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Adriana Taricco:

Da disciplina normativa acerca dos benefícios por incapacidade e auxílio-acidente

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...).

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...).

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por fim, o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 26, inciso I, e 86, da Lei de Benefícios, independe de carência e será devido ao segurado quando reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei de Benefícios.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão de que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável. Trata-se do denominado "período de graça", nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. Assim dispõe:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Examino o caso concreto.

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

Quanto à incapacidade, o perito judicial concluiu em 05 de setembro de 2024 (ID 357113277):

“QUESITO 1 – DIAGNÓSTICO. A parte autora é (foi) portadora de alguma doença/lesão/moléstia/deficiência/patologia física ou mental? Em caso positivo, qual é (foi), e qual a CID correspondente? Em caso negativo, quais as condições gerais de saúde da parte autora?

R: M790 fibromialgia, K550 isquemia mesentérica, I10 hipertensão arterial sistêmica,

QUESITO 2 – EXPLICAÇÕES MÉDICAS. Quais as características, consequências, sintomas e eventuais restrições oriundas da patologia apresentada pela parte autora?

R: Trata-se de autora com quadro doloroso de longa data, compatível com quadro de fibromialgia, uso de analgésicos cronicamente. Teve cirurgia de urgência em 18/09/2023, com laparotomia exploradora, por isquemia mesentérica, conforme comprovado em anátomo patológico de peça cirúrgica. Ficou em convalescência até final de fevereiro de 2024. Mora sozinha, recebe bolsa família, cuida da própria casa, e faz bicos cuidando de idosa. Não evidenciada incapacidade na presente avaliação pericial.

QUESITO 3 – DII e DID. É possível precisar tecnicamente a data de início (e de final, se for o caso) da doença/lesão/moléstia/deficiência que acomete(u) a parte autora? Em caso positivo, é possível estabelecer a data/momento, ainda que aproximadamente, em que a doença/lesão/moléstia/deficiência se tornou incapacitante para a parte autora? Com base em que (referência da parte autora, atestados, exames, conclusão clínica, etc.) o perito chegou na(s) data(s) mencionada(s)? Se apenas com base no que foi referido pelo periciando, o que deu credibilidade às suas alegações?

R: tem quadro de dor crônica não limitante desde 2013, incapacidade por quadro de cirurgia de urgência em 18/09/2023, até 28/2/2024 conforme atestado médico para convalescência, sem incapacidade posterior.

QUESITO 4 – INCAPACIDADE – PROFISSÃO HABITUAL. Segundo sua impressão pericial, a parte autora encontra(ou)-se incapaz de exercer sua profissão habitual?

R: Sem incapacidade atual, houve incapacidade no período descrito no quesito 3.

QUESITO 5 – TOTAL OU PARCIAL. Apesar da incapacidade, a parte autora pode exercer alguma outra profissão? Em caso positivo, citar exemplos de profissões que podem ser desempenhadas pela parte autora sem comprometimento das limitações oriundas de sua incapacidade.

R: Sem incapacidade atual, houve incapacidade no período descrito no quesito 3.

QUESITO 6 – TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA. A incapacidade que acomete a autora é reversível? Se sim, qual o tratamento e qual o tempo de sua duração para a devida recuperação?

R: requer tratamento dos fatores de risco junto ao clínico geral, otimização do tratamento para dor crônica, porém compatível com suas atividades habituais.”

O perito judicial concluiu pela ausência de incapacidade no momento da perícia judicial.

Contudo, declarou que "Trata-se de autora com quadro doloroso de longa data, compatível com quadro de fibromialgia, uso de analgésicos cronicamente. Teve cirurgia de urgência em 18/09/2023, com laparotomia exploradora, por isquemia mesentérica, conforme comprovado em anátomo patológico de peça cirúrgica. Ficou em convalescência até final de fevereiro de 2024."

Desta forma, comprovada a incapacidade no período de 18/09/2023, até 28/2/2024, conforme documentação juntada pela parte autora.

Acerca do cumprimento dos requisitos de qualidade de segurado e da carência, conforme informações constantes do CNIS, a parte autora contribuiu com o RGPS no período de 01/02/2014 a 31/07/2024 na qualidade de segurada facultativa, tendo cumprido a carência e mantido sua qualidade de segurado na data de inicio de incapacidade apontada pelo perito (18/09/2023).

Assim sendo, é devido a concessão de benefício de auxílio-doença, nos termos dos artigos 59 da Lei Federal no. 8.213/91.

Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça).

É possível a ressalva quando fixada a incapacidade em momento posterior ao requerimento administrativo.

Dessa forma, o benefício é devido desde a data da citação, uma vez que a data de inicio da incapacidade é posterior a data do requerimento administrativo.

Quanto ao prazo de duração, nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei n. 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

A Lei Federal n. 8.213/91:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei n. 9.876, de 26.11.99)

(...).

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017)

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017)

§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu o benefício. (Incluído pela Lei n. 13.457, de 2017).

(...)

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1o. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

A lei determina que o magistrado fixe data para a alta programada, "sempre que possível".

A alta programada ora instituída por lei não impede a realização de perícia para se aferir a necessidade ou não de manutenção do auxílio-doença.

Considerando que o prazo da incapacidade já transcorreu, é razoável a fixação da data de cessação do benefício (DCB) em 120 (cento e vinte) dias a contar da publicação deste acórdão, notadamente porque a parte autora poderá requerer prorrogação administrativa nos termos da lei. Inteligência do artigo 60, §9o, da Lei Federal no 8.213/91.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da condenação até a data da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluídas as prestações vencidas após a sua prolação, nos termos da Súmula no. 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA COMPROVADA EM PERÍODO CERTO. QUALIDADE DE SEGURADO DEMONSTRADA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. ALTA PROGRAMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral, com condenação em honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça. A autora sustenta incapacidade para o trabalho e requer a reforma da decisão para a concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora apresenta incapacidade laboral apta a ensejar a concessão de benefício previdenciário por incapacidade; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de auxílio-doença, especialmente quanto à qualidade de segurado e ao termo inicial do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial atesta que a autora é portadora de patologias diversas, incluindo fibromialgia e histórico de cirurgia por isquemia mesentérica, mas conclui pela ausência de incapacidade laboral atual.

A prova técnica reconhece a existência de incapacidade temporária no período de 18/09/2023 a 28/02/2024, em razão de procedimento cirúrgico e período de convalescença.

O conjunto probatório demonstra que a autora mantinha a qualidade de segurada na data de início da incapacidade, conforme registros do CNIS, com contribuições como segurada facultativa até 31/07/2024.

A incapacidade temporária justifica a concessão de auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91, sendo indevida a aposentadoria por invalidez diante da ausência de incapacidade permanente.

O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, pois a incapacidade teve início em momento posterior ao requerimento administrativo, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

A fixação de data de cessação do benefício em 120 dias após a publicação do acórdão observa o caráter temporário do auxílio-doença e a possibilidade de reavaliação administrativa.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A incapacidade temporária comprovada por perícia judicial autoriza a concessão de auxílio-doença, ainda que inexistente incapacidade atual no momento da perícia. 2. A qualidade de segurado comprovada no período de início da incapacidade assegura o direito ao benefício previdenciário. 3. O termo inicial do auxílio-doença deve ser fixado na data da citação quando a incapacidade é posterior ao requerimento administrativo. 4. É cabível a fixação de alta programada, sem prejuízo de reavaliação administrativa da incapacidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, I e II, 42, 59, 60, §§ 8o a 11, 62, 86, 101; CPC, arts. 371, 464, 479, 487, I, 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 576; STJ, Súmula no 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão